Tribunal: TCU
Processo: 015.764/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Elania Claudia da Silva no cargo de auxiliar de enfermagem do quadro de pessoal da Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora da Fundação Universidade de Brasília. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, VIII, 17, III, 259, II, 260 e 262 Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Elania Claudia da Silva (Ato no 45304/2018) no cargo de auxiliar de enfermagem do quadro de pessoal da Fundação Universidade de Brasília; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023, que: 9.3.1. corrija, no prazo de 15 dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o valor da rubrica "10288 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.2. observe a proporcionalidade do valor a ser fixado, na forma do item 9.3.1.; 9.3.3. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 no âmbito do Mandado de Segurança 28.819/DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica dos vencimentos de Elania Claudia da Silva; 9.3.4. cadastre no e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da publicação da decisão judicial definitiva no MS 28.819/DF, novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades verificadas nos autos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.5. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. disponibilize, no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Fundação Universidade de Brasília, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.